Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700715-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA JORGE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante, por meio da Defensoria Pública, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do contido no Ofício no 7916/2024 (ID 57829388, p. 56), notadamente quanto à informação de que "a paciente em tela foi direcionada para vaga regulada na clínica RENAL CARE para vaga de Diálise Peritoneal, em 16/02/2024". Brasília/DF, 11 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora